Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705768-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADELMO ALVES DE SOUZA, ARTULINA BRITO DE SOUZA RECORRIDO: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TRANSCURSO INTEGRAL DO PRAZO FIXADO NA LEI PROCESSUAL REVOGADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ATUAL CPC. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS ATUAIS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Constituída a coisa julgada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, as regras constantes do art. 975, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 não se aplicam para disciplinar o prazo para ajuizamento da demanda. Precedente. 2. A decisão rescindível por meio de ação rescisória é a sentença ou decisão interlocutória de mérito, não se prestando a via eleita para reexame de decisões interlocutórias que não ostentem essa qualidade, como aquelas que, proferidas no curso de cumprimento de sentença, limitam-se a estabelecer o valor de benfeitorias erigidas ou relacionadas ao aluguel devido a título de lucros cessantes. 3. Agravo interno não provido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 489, § 1o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que o órgão julgador deixou de se manifestar sobre pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, ensejando negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que é cabível a ação rescisória na espécie. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à alegada ofensa ao artigos 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porque “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Ademais, ainda que tais óbices pudessem, em tese ser ultrapassados, o apelo não poderia prosseguir, porque Infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher a tese recursal de cabimento de ação rescisória na espécie demandariam o reexame do conteúdo fático contratual dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020